Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007870-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- BERNARDO MAZZUTTI e outros
AGRAVADA:- RURAL BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1007870-67.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC)
Os agravantes alegam que o feito discute direito real de propriedade que foi transferida à agravada mediante contrato de alienação fiduciária, ainda que sob condição resolutória, logo aplicável o art. 47, caput, do CPC que fixa o foro do local do imóvel (competência absoluta).
Afirma que a demanda não é oriunda do contrato nem se está postulando a satisfação das obrigações dele decorrentes.
Acrescenta que na avença consta como endereço da sede da agravada a Comarca de CANARANA-MT.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC), proferido nos seguintes termos:
(...)
Passo ao saneamento do feito.
A parte ré alegou incompetência relativa deste juízo em razão de cláusula de eleição contratual feita pelas partes.
Em que pese consequências contratuais sobre o direito real, trata-se de relação contratual, não podendo consequências indiretas alterar o avençado pelas partes, nesse sentido:
(...)
Ressalta-se que a própria parte ré relatou que seu domicílio empresarial seria na Comarca de Jataí/GO.
Assim, ante o exposto, DECLINO a competência para a comarca de Jataí/GO, com fulcro no art. 47, §1o do CPC. (Id 86460974 - Pág. 96/97)
Sem adentrar, nesta fase, na questão de mérito do Recurso, qual seja, a competência para processar e julgar a Ação em primeiro grau, cabe aqui o postulado efeito suspensivo, uma vez que é evidente o periculum in mora.
Isso porque a remessa de todo o processado para a Comarca de Jataí-GO acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso o Agravo seja provido no final, devendo, então, o feito retornar à comarca de origem.
Diante do exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator